Tribunal: TJMT
Processo: 1028381-18.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028381-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.744.581-88 (INTERESSADO), d. juízo da 1ª vara criminal de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.744.581-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIALES OEGOS DE CASTRO DOS SANTOS - CPF: 028.239.831-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 063.004.181-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID GILMOUR CECILIO - CPF: 083.858.699-64 (VÍTIMA), ALEFER MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 091.493.939-44 (VÍTIMA), ALISSON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 091.493.949-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
— PACIENTE PRONUNCIADA POR DELITOS PERPETRADOS EM CONEXÃO, EM TESE, COM O CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA IMPUTADO AOS DEMAIS CORRÉUS — DECISÃO DE PRONÚNCIA — ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO D. JUÍZO
A QUO
E DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO, COM PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
— ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO AVENTADA PERANTE O D. JUÍZO SINGULAR —

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA — AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE — ART. 78, I, DO CPP —
PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO: REITERAÇÃO DE PEDIDOS
— TESES DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO E PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR JÁ APRECIADOS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR, IMPETRADO A FAVOR DA PACIENTE PELOS MESMOS FATOS — ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO — AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS — RISCO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO —
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça a tese de incompetência da autoridade acoimada coatora quando a análise dos autos revela não ter sido a questão apresentada ao d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, não constatada flagrante ilegalidade, inviável a concessão de ofício da ordem.

2.

Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
,
habeas corpus
impetrado em benefício da paciente, no bojo do qual se deduziu a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício, bem como de concessão de prisão domiciliar, é evidente que não deve ser rediscutida matéria já apreciada por esta c. Câmara Criminal, que, em sessão ordinária de julgamento, reafirmou a imprescindibilidade do claustro preventivo imposto à paciente e denegou de maneira fundamentada a concessão de prisão domiciliar, uma vez que ausentes quaisquer fatos novos e mormente quando já transitado em julgado o acórdão em questão.

3.

Habeas corpus
extinto sem exame de mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1028381-18.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dra. MARÍLIA MESQUITA MIRANDA

PACIENTE:

ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
negar-lhe a prisão domiciliar
requerida nos autos n.º 1026913-44.2022.8.11.0003 (PJe), em que
pronunciada
a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri

à conta da suposta prática, em concurso material, das condutas típicas descritas no
art. 33,
caput
e art. 35, c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.º 11.343/2006
, as quais seriam conexas ao delito de homicídio apurado na mesma ação penal.

Contextualizando os fatos ensejadores da impetração, aduz a d. causídica que a paciente mantém união estável com o corréu
Diales Oegos de Castro dos Santos
, pronunciado nos mesmos autos pela prática, em tese, dos crimes de homicídio triplamente qualificado, pertencimento à organização criminosa, tortura e tráfico de drogas.

Consoante arrazoado pela impetrante, à exceção do
narcotráfico
, cujas provas foram angariadas em busca e apreensão promovidas após ingresso domiciliar autorizado pela própria beneficiária do
writ,
quando os policiais estiveram na residência do casal a fim de investigar a possível participação do acusado no crime doloso contra a vida,
ANA CARLA

não possuiria qualquer envolvimento com os demais delitos
, não se podendo cogitá-lo apenas por ser convivente do sobredito acusado.

Por essa razão, argumentando que as condutas atribuídas à paciente não possuem
conexão com o crime doloso contra a vida
e, portanto, não deveriam estar sujeitas à vara com competência para processar as ações afetas ao Tribunal do Júri, entende a impetrante pela viabilidade do
desmembramento
da ação penal em relação à increpada, com subsequente
redistribuição
ao juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, competente para processar e julgar as ações penais que versam sobre delitos de tóxicos.

Em sequência, sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, aponta a
incompetência da autoridade acoimada de coatora
e a
ausência do
periculum libertatis
, mormente porquanto equivocadamente fulcrada a prisão preventiva na gravidade abstrata do crime de tráfico de entorpecentes e face aos predicados pessoais favoráveis ostentados pela paciente, aptos a lhe credenciar o direito de responder ao processo em liberdade, ao que agrega o pleito subsidiário de
substituição da prisão preventiva pelo recolhimento cautelar em domicílio
, por ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade e preencher todos os requisitos elencados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143641/SP.

Com lastro em tais assertivas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que a paciente seja a paciente imediatamente beneficiada com a
prisão domiciliar
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da ordem, mediante a concessão de
liberdade

provisória
ou de
prisão domiciliar
à paciente, e o reconhecimento da
incompetência
do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT para processar e julgar a ação penal ajuizada em face da beneficiária do
writ
, com subsequente remessa dos autos ao juízo da 5ª Vara Criminal da mesma comarca.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 192691666 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 192927183), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 193399651.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 198634682).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída,
não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se a
alegada incompetência da autoridade acoimada coatora
foi submetida à apreciação do d. juízo singular, circunstância que
inviabiliza
,
ao menos neste momento, o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do pleito pelo reconhecimento da

incompetência do d. juízo
a quo

por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser admitido

nesse ponto.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, ao que tudo indica, se cuida de paciente
pronunciada
pela prática dos delitos de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
perpetrados
de maneira conexa
ao
crime doloso contra a vida
cometido, em tese, pelos corréus
Diales de Castro dos Santos
e
Jonatas dos Santos de Jesus
, também pronunciados nos autos; circunstância que,
a priori
,
atrai a competência do eg. Tribunal do Júri
, nos termos do art. 78, I, do CPP.

Nesse sentido, consoante o pacífico entendimento desta eg. Corte,
in verbis
:

“[...]
5. Não há que se falar em desmembramento do processo em relação aos crimes conexos, como quer a terceira apelante porquanto estão presentes a prova da materialidade e os suficientes indícios da autoria delitiva.

Ademais disso, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, os crimes conexos devem ser julgados pelo Conselho de Sentença juntamente com o delito doloso contra a vida.

Além do mais, existindo indícios de materialidade e autoria, os crimes conexos serão julgados pelo Tribunal do Júri (Enunciado n. 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça)
”.

(N.U 1002303-38.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023). — Destaquei.

Nessa seara, estou convencido de que a arguição da impetrante, no sentido de que
não haveria qualquer conexão
entre os delitos pelos quais restou pronunciada a paciente e os demais delitos apurados nos autos originários,
concerne ao mérito da Ação Penal
, não podendo ser dirimida pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, que não admite
dilação probatória
, tampouco revolvimento do
arcabouço fático-probatório
do feito.

Por derradeiro, sublinho que se cuida de arguição que,
não tendo sido levantada em sede de alegações finais
, restou deduzida, consoante se vê da consulta aos autos em primeira instância, apenas no bojo do Recurso em Sentido Estrito interposto pela i. Defesa da paciente, pendente ainda de apreciação perante esta eg. Corte de Justiça.

Nesse cenário, pelas razões expostas,
exclusivamente quanto à tese de
incompetência do d. juízo
a quo
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Demais disso, no que concerne às arguições de que a prisão preventiva teria sido imposta à paciente mediante
decisão inidônea
, por ausência dos requisitos previstos pelo art. 312 e seguintes do CPP, especialmente em vista dos predicados pessoais favoráveis ostentados pela acusada; bem como quanto ao pleito pela concessão de
prisão domiciliar
,
estou convencido de que a apreciação das referidas teses encontre
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca do tema.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado em prol de

ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, pelos mesmos fatos que embasam a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n.
1022284-36.2022.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
25/01/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO –
1.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA E MAIOR REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS REVELADAS PELA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA NA POSSE DA PACIENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -
2.
PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES –
3.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR
–
SEGREGADA QUE RESIDE COM AS FILHAS NO IMÓVEL APONTADO COMO PONTO DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE MAIS DE 04KG DE DROGA NO LOCAL - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE - COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.
É legítima a prisão preventiva amparada na gravidade concreta e maior reprovabilidade das condutas iníquas imputadas à paciente, reveladas pela considerável quantidade de MACONHA apreendida em sua residência, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade do ergástulo para acautelar a ordem pública, satisfazendo, portanto, os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes à revogação do claustro provisório as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para salvaguardar a coletividade já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva aos princípios da homogeneidade e proporcionalidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados à increpada em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.

3.

Embora conste da prova pré-constituída documentação apta a evidenciar que a paciente é genitora de 03 (três) crianças menores de 12 anos, ao que parece, o narcotráfico era praticado na residência em que a increpada coabita as infantes, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse almejada; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda
.

4. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1022284-36.2022.8.11.0000 [
16/02/2023
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pela d. causídica impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos ou provas inéditas capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1022284-36.2022.8.11.0000, estou convencido de que
resta prejudicada
a apreciação das teses de
ilegalidade da prisão preventiva da paciente
e de
concessão de prisão domiciliar,

face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Em outras palavras, deve ser reconhecido o
trânsito em julgado
do acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal, no bojo do qual
se ratificou a medida segregatícia imposta à paciente
e se consignou a
inadequação da prisão domiciliar ao caso
, tudo a acarretar a
inviabilidade de se revisitar esse entendimento
, à míngua de fatos novos, nos termos já expostos.

Com essas considerações, quanto à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
e ao pleito de
prisão domiciliar
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, uma vez que se trata de matérias já apreciadas por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO
a ação de
habeas corpus

impetrada em prol de
ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, inicialmente com vistas a se evitar
indevida supressão de instância
no que concerne à tese de
incompetência
da d. autoridade acoimada coatora; e, na extensão remanescente, quanto à arguição de
inidoneidade
da prisão preventiva e ao pleito de
prisão domiciliar
, com fulcro na existência de
coisa julgada
acerca da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024